Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM FONOAUDILOGIA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. NEGATIVA INDEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO INDICADO. AGRAVO PROVIDO.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular não se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que é obrigação da seguradora do plano de saúde autorizar e custear o tratamento do menor, portador de Síndrome de Down, que consiste em sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, diante da necessidade de assistência contínua interdisciplinar, uma vez que existe previsão contratual de cobertura para o tratamento prescrito – é relevante e consistente, ajustando-se ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, o que revela a relevância da argumentação recursal por ele afirmado, o que, somado ao perigo de dano destacado na petição de recurso – na medida em que existe uma janela de oportunidade para o início dos tratamentos, visando minimizar o atraso no desenvolvimento em bebes com Síndrome de Down –, faz com que esteja a merecer reforma o pronunciamento judicial atacado.
2. Efeito suspensivo concedido em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento provido.